Tribunal: TJSP
Processo: 2040021-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ção imediata de auxílio-doença se ainda não há nos autos prova médico-pericial com conclusão suficiente para ampará-la".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2040021-18.2022.8.26.0000; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Guaçu - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Mogi-Guaçu

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:

ACIDENTÁRIA - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE PROVA MÉDICO-PERICIAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Não cabe a antecipação da tutela para a implementação imediata de auxílio-doença se ainda não há nos autos prova médico-pericial com conclusão suficiente para ampará-la".